Tribunal: CARF
Processo: 19647.001961/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.001961/2008-20
ACÓRDÃO
2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES LIRA MARIZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito,
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos
despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura do auto de infração.
SÚMULA CARF 86. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração retificadora não será aceita quando for apresentada durante
o procedimento fiscal, visto que excluída a espontaneidade do sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 13 a 16, relativamente ao ano-calendário 2004, para exigência do seguinte
crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado em R$

IRPF suplementar
2.612,50
Multa de ofício (75%)
1.959,37
Juros de mora (calculados até 28/12/2007)
981,25
Total do crédito tributário lançado
5.553,12
2. O lançamento foi decorrente da constatação da seguinte infração, conforme
descrita às fls. 14:
2.1 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 9.500,00, fato
gerador em 31/12/2004).
3.Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01 a 08, alegando em síntese:
3.1 – preliminarmente, que o lançamento é nulo por cerceamento ao direito de
defesa e ofensa aos princípios da legalidade (art. 5o, II, CF/1988) e da moralidade
(art. 37, CF/1988), em razão do descumprimento das normas previstas no Decreto
no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), uma vez que não
foram considerados os fundamentos e as provas apresentados;
3.2 – no mérito, que todas as deduções foram efetuadas de forma correta tendo
sido devidamente comprovadas;
3.3 – que houve equívoco no preenchimento da declaração de ajuste anual, por
falta de informação relativa a Jader Lira Mariz, tendo sido apresentada declaração
retificadora para inclusão do dependente nos termos do art. 77 do Decreto no
3.000/99 (doc. 4 de fls. 19 a 24), conforme recibo de entrega de documentos (doc.
3 de fls. 17 a 18);
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
3
3.4- que o Sr. Jader Lira Mariz é seu irmão e curatelado nos termos da ação de
curatela do ano de 2004 e certidão expedida pela 2a Vara de Órfãos, Interditos e
Ausentes (docs. 5 e 6 de fls. 25 a 39);
3.5 – que é responsável, desde dezembro de 2003, por seu irmão, tendo arcado
com todas as despesas relativas à mensalidade e à medicação de seu uso diário
conforme declaração emitida pelo Centro de Geriatria e Repouso Ltda, CNPJ
11.443.520/0001-95 (doc. 7 de fls. 40 a 41) e recibos (doc. 8 de fls. 42 a 54),
totalizando R$ 9.500,00 no ano-calendário de 2004;
3.6 – que, por não haver informado o dependente, não foi feita a dedução do
valor de R$ 1.272,00, tendo pago imposto maior que o devido, no total de R$
1.850,12 (doc. 9 de fls. 55 a 60), quando deveria ter pago apenas R$ 1.500,32,
restando um saldo credor de R$ 349,20 que será objeto de pedido de restituição
oportunamente;
3.7 – por fim, requer seja reconhecida a nulidade do procedimento e julgado
improcedente o lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
consideradas admissíveis conforme previsão legal e comprovadas mediante
documentação que atenda os requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa,
como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO
DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
4
A declaração retificadora não será aceita quando for apresentada durante o
procedimento fiscal, visto que excluída a espontaneidade do sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
c) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática;
d) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos;
e) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de dependência como fundamento para dedução
de despesas com dependente (irmão) e suas despesas médicas.
Sustenta, o recorrente, a existência de nulidade por ofensa ao princípio da
legalidade e moralidade por descumprimento de dispositivos do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3000/1999). No entanto, não se verifica qualquer obscuridade na autuação fiscal
ou mesmo evidência de dificuldade de entendimento de quais dispositivos legais foram
infringidos. Tanto é possível identificar o conteúdo da infração e seus fundamentos legais que a
recorrente apresentou defesa e recurso voluntário contra o mérito discutido nos autos.
Nesse sentido, o art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, (Processo
Administrativo Fiscal) – PAF assim prevê a nulidade no processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as hipóteses
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
5
em que o legislador presume, de forma absoluta, ter havido prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório.
No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em questão foi
levado a efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de instrução do
processo em resposta às intimações para esclarecimentos, quanto nas fases de impugnação e
recurso, pode o autuado trazer novos argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar
ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há que se cogitar de nulidade do Auto de
Infração por cerceamento de defesa. Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois,
quanto a elas, exige-se de acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972) e pelo Código de Processo civil, cujo regramento e
princípios são aplicados de forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
No presente caso, a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento de fls. 14/17 identifica os fatos e aponta a legislação correspondente que determinou
a infração.
Assim, concordo com a decisão de piso e a adoto como razão de decidir:
Da nulidade do lançamento
5. No tocante à arguição da contribuinte de ser nulo o lançamento, sob o
argumento de ofensa aos princípios da legalidade (art. 5o, II, CF/1988) e da
moralidade (art. 37, CF/1988), por descumprimento às normas previstas no
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), uma vez que
não foram considerados os fundamentos e as provas apresentados, cabe ressaltar
que tal fato não se insere nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato.
6. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
7. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente
pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
6
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do
auto de infração.
8. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
9. No que se refere à aventada desconsideração dos fundamentos e dos
elementos de prova apresentados, tais aspectos serão discutidos adiante neste
Voto.
10. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Em relação ao mérito, visando atender ao ônus probatório que recai sobre sua
alegação, a recorrente apresenta extratos de andamento de processo judicial de ação de
interdição do Sr. Jader Lira Mariz, seu irmão, o qual foi nomeada sua curadora. Embora a sentença
judicial favorável à interdição tenha sido prolatada em 30/05/2005 (fl. 38), a ação judicial foi
proposta em 20/12/2004, dentro do ano-calendário fiscalizado.
Resta entender se a sentença produz efeitos retroativos ou prospectivos do dever
de tutela do seu irmão. Quanto aos efeitos prospectivos da sentença de interdição, o disposto no
artigo 1184, do Código de Processo Civil revogado (Lei 5.869/1973), trazia: “A sentença que
declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso. ...”
Por sua vez, o artigo do Código de Processo Civil atual (Lei 13.105/2015) também
indica efeitos ex nunc (prospectivos) para a interdição, especialmente pela leitura do § 3o:
Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:
I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites
da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;
II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas
potencialidades, habilidades, vontades e preferências.
§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do
curatelado.
§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a
responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder
atender aos interesses do interdito e do incapaz.
§ 3o A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal
a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no
órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
7
edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da
curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar
autonomamente.
Não observo, nos autos, prova da dependência no período fiscalizado (2004) capaz
de demonstrar que exista o pretenso erro de fato. O apontamento da Autoridade Autuante diz da
impossibilidade de retificação da declaração no presente estágio processual. Alinho-me à decisão
de piso porque não está clara a existência de erro de fato por falta de inclusão dos dados do
tutelado, o que poderia ser superado pela análise exclusivamente de ordem comprobatória da
vinculação em questão, o qual não restou devidamente demonstrado nos autos. No mesmo giro, a
glosa das despesas médicas deve ser mantida em razão de não se demonstrar a relação de
dependência em tela.
Assim, nos termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, o verbete sumular CARF no 86 deve ser
aplicado ao presente caso: “É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega”.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da apresentação de declaração de ajuste anual retificadora
11. A contribuinte apresentou, após o início da ação fiscal, formulário de
declaração do exercício 2005, ano-calendário de 2004, conforme fls. 19 a 24,
incluindo como dependente o Sr. Jader Lira Mariz não informando em declaração
original de fls. 63 a 65.
12. Inobstante a apresentação da citada declaração, não há como considerá-la
para fins de lançamento, face à perda da espontaneidade do sujeito passivo.
13. Diz o art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
(...).
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
14. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para
cumprir obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar
declarações, retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
8
sobre o tributo devido. Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de
formular consultas sobre questões tributárias.
15. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande consequência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades
aplicadas de ofício, inclusive de apresentar declarações correspondentes a anos-
calendário anteriores.
16. O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código
Tributário Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas em seu art. 7o, § 1o., verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;(...)
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
17. No presente caso, a autuada apresentou o formulário da declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2004, exercício 2005, de fls. 20 a 24 “em atendimento
à intimação do Serviço de Fiscalização”, conforme consta do recibo de entrega de
documentos de fls. 18 apresentado pela própria defesa.
18. Conclui-se, portanto, que já havia ocorrido a perda de espontaneidade do
sujeito passivo, em relação ao ano-calendário de 2004, anteriormente à
apresentação da pretendida declaração retificadora.
19. Neste sentido, a Instrução Normativa no 579/1995, vigente à época do fato
gerador, em seu art. 5o, inciso II, informa ser inadmissível a apresentação de
declaração retificadora após constituição do crédito:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e
§ 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
9
20. A atual instrução normativa, de no 958/2009, contém dispositivo que reitera o
disposto na IN 579/1995 acima citada, determinando, em seu art. 5o, o que segue:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.
21. Em suma, por todas as razões acima expostas, entendo inadmissível a
apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do
ano-calendário de 2004, exercício 2005, apresentada no curso da ação fiscal e
anexada às fls. 20 a 24, não devendo as informações nela contidas servirem de
base para o lançamento que ora se julga.
22. Quanto aos cálculos efetuados pela defesa às fls. 5 de sua peça impugnatória,
julgo desprovidos de fundamentação legal, em face da inadmissibilidade da
apresentação de declaração retificadora conforme acima exposto.
Da dedução de despesas médicas
23. A contribuinte pleiteou em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2004 dedução a título de despesas médicas no valor de R$ 9.500,00 (fls. 65)
relativa ao Centro de Geriatria e Repouso Ltda, CNPJ 11.443.520/0001-95, glosada
pela fiscalização.
24. Em sua peça impugnatória, a contribuinte contesta a glosa informando que a
despesa médica foi efetuada em favor de seu irmão Jader Lira Mariz, seu
dependente na qualidade de curatelado nos termos da ação de curatela do ano
de 2004 e certidão expedida pela 2a Vara de Órfãos, Interditos e Ausentes (docs. 5
e 6 de fls. 25 a 39).
24. 1- Informa a contribuinte que por equívoco não houve a inclusão do
dependente em sua declaração de ajuste anual, sendo entretanto admissível a
relação de dependência nos termos do art. 77 do Decreto no 3.000/1999.
24.2 - A fim de comprovar os gastos realizados, apresentou a declaração de fls. 41
e recibos (fls. 43 a 54), totalizando R$ 9.500,00 no ano-calendário de 2004.
25. De início, deve-se ressaltar que o beneficiário da despesa paga ao Centro de
Geriatria e Repouso Ltda foi o Sr. Jader Lira Mariz, não informado como
dependente na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004, como se
verifica às fls. 65. Lembre-se que a impossibilidade de alteração da declaração
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
10
original por meio de declaração retificadora já foi julgada, nos termos dos itens 11
a 22 deste mesmo Voto.
26. Todavia, ainda que fosse possível a apresentação de declaração retificadora
durante o curso da ação fiscal e, consequentemente, a inclusão do Sr. Jader Lira
Mariz como dependente da contribuinte, deve-se esclarecer que a referida
despesa não preenche os requisitos previstos em lei para que seja considerada
dedutível a título de despesas médicas.
27. Primeiramente, porque a referida despesa foi efetuada junto a pessoa jurídica
que não presta serviços médicos, no caso , o Centro de Geriatria e Repouso Ltda,
CNPJ 11.443.520/0001-95.
27.1 – Consta da declaração de fls. 41, que os valores foram pagos em razão de
“mensalidade e medicação de seu uso diário”.
27.2 – Da análise da declaração de fls. 41 e dos recibos de fls. 43 a 54, nota-se que
nenhum deles foi assinado por médico, mas por alguém que sequer é
identificado.
27.3 – Em pesquisas internas verificou-se que o Centro de Geriatria e Repouso
Ltda, CNPJ 11.443.520/0001-95 tem como objeto social a prestação de serviços de
“assistência social sem alojamento”. Não se trata, portanto, de prestador de
serviço de saúde.
27.4-
Já a pesquisa ao sítio do Ministério da Saúde (http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?Vbusca=Centro%20de%20Geriatr
ia%20e%20Repouso%20Ltda&VTipo=1), não foi localizada qualquer instituição
prestadora de serviços médicos cadastrada sob esse nome ou com esse CNPJ,
conforme informação extraída do referido endereço eletrônico, em 16/11/2011:

27.5 - Em relação às despesas médicas, verifique-se que o art. 8o da Lei 9.250/95,
em seu inciso II, alínea ‘a’ e §2o, inciso I, não prevê a dedutibilidade de gastos com
entidades assistenciais que não possuam a natureza de serviços médicos, tais
como hospitais e clínicas:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
11
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza; (...)
27.6 – Ressalte-se, aditivamente, que os medicamentos não estão incluídos entre
os gastos considerados dedutíveis para fins de despesas médicas, conforme se
pode ler no próprio texto legal.
27.7 – Dessa forma, os pagamentos efetuados pela contribuinte ao Centro de
Geriatria e Repouso Ltda, empresa que não presta serviços médicos, não podem
ser
deduzidos a título de despesas médicas, nem tampouco pode ser pleiteada a
dedução relativa a gastos realizados com medicamentos.
27.8 - Deve-se esclarecer que a legislação que prevê hipóteses de desoneração
tributária deve ser interpretada de forma literal, conforme art. 111 da Lei no
5.172/1966, Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
27.9 – Ainda que o dependente pudesse ser incluído por meio de declaração
apresentada no curso da ação fiscal, a despesa efetuada, por sua própria
natureza, não poderia ser considerada para fins de dedução a título de despesa
médica.
28. Em segundo lugar, deve-se ressaltar que a comprovação da prestação de
serviços por pessoa jurídica deve ser efetuada por meio da emissão de nota fiscal
de serviços.
28.1 - No entanto, constam do processo unicamente uma declaração (fls. 41) que
reitere-se, sequer é assinada por profissional de saúde previsto a alínea ‘a’ do no
inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/1996 - médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais.
28.2 – Já os recibos de fls. 43 a 56 não preenchem os requisitos legais para a
comprovação de despesas médicas pois, como disposto no inciso III do o2o do art.
8o da Lei no 9.250/1995, devem conter o nome, o endereço e o número de
inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário do pagamento:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001961/2008-20
12
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas : (...)
II - das deduções relativas: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II: (...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
29. Concluindo, deve ser mantida a glosa da dedução a título de despesa médica,
por se referir a pessoa não informada como dependente e, ainda que o fosse, por
não se enquadrar nos requisitos de admissibilidade previstos em lei, seja no
tocante à natureza do gasto, seja quanto à documentação comprobatória.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Original